Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600906-61.2024.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. AIJE. ELEIÇÕES 2024. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. AFASTAMENTO DA INELEGIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) proposta em razão de suposta
fraude à cota de gênero nas eleições de 2024, consubstanciada na candidatura
fictícia de Shirley Aparecida Pepato Oliviere.
2. Sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a AIJE, declarando a
nulidade dos votos obtidos pelo partido, cassando o DRAP e aplicando a sanção de
inelegibilidade à candidata Shirley.

Num. 44721287 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071843900000043659601
Número do documento: 25091517071843900000043659601
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 16:56:23
3. Recursos eleitorais interpostos pelos investigados, alegando ausência de dolo e
legitimidade da candidatura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a apresentação do registro
de candidatura de Shirley, candidata não eleita, constituiu fraude ao preenchimento
das cotas de gênero, prevista no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, que justifique a
manutenção da sentença recorrida; e (ii) se há dolo ou anuência por parte de Shirley
que justifique a inelegibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Conjunto probatório demonstra a ocorrência de fraude à cota de gênero,
caracterizada pela candidatura fictícia de Shirley, que não tinha a intenção de
concorrer e não realizou atos de campanha.
6. Ainda que a candidata tenha formalmente se mantido no processo eleitoral, sua
participação foi meramente para preencher o requisito legal, comprometendo a
legitimidade da cota de gênero.
7. Não restou comprovado o dolo ou a anuência de Shirley com a fraude, sendo
evidenciado que ela foi induzida a registrar a candidatura e não teve a intenção de
praticar o ilícito eleitoral.
8. A cassação do DRAP é consequência da constatação da fraude à cota de gênero,
independentemente da participação dos demais candidatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos eleitorais conhecidos e desprovidos, mantendo-se a sentença quanto
ao reconhecimento da fraude à cota de gênero, mas afastando-se, de ofício, a
inelegibilidade de Shirley.
Tese de Julgamento: 1. A candidatura fictícia para fins de cumprimento da cota de
gênero configura fraude eleitoral, ensejando a cassação do DRAP. 2. A sanção de
inel

Inteiro teor:
16/09/2025
Número: 0600906-61.2024.6.16.0028

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 14/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional, Corrupção ou Fraude, Percentual de
Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600906-61.2024.6.16.0028, que julgou procedente o pedido inicial para o fim de: 1) declarar a
nulidade dos votos obtidos pelo Democracia Cristã na eleição proporcional do Município de
Apucarana, com a consequente retotalização dos votos válidos com o devido recálculo dos
quocientes eleitoral e partidário e, se necessário, a redistribuição das cadeiras no legislativo
municipal, conforme o novo cálculo dos quocientes e médias pertinentes; 2) cassar o
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do Democracia Cristã, com a exclusão
de todas as candidaturas a ele vinculadas, inclusive daquelas que eventualmente tiveram diplomas
expedidos; 3) determinar a comunicação ao Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de
Apucarana acerca da presente decisão para a adoção das medidas que entender pertinentes para a
adequação dos vereadores conforme o eventual novo quadro de eleitos; 4) aplicar a sanção de
inelegibilidade à Investigada Shirley Aparecida Pepato Oliviere pelo prazo de 8 (oito) anos a contar
das eleições 2024 (artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar n. 64/1990). (Ação de Investigação
Judicial Eleitoral ajuizada por Damarli Guarnier com fulcro no artigo 22 e seguintes da LC nº 64/90,
em face de Israel Calis, Antonio Carlos Lopes Mendes, Kelli Cristina do Prado Andreata, José
Alexandre da Silva, Maria Cota Filha, Mauro Bertoli, Rogerio Aparecido de Almeida, Shirley
Aparecida Pepato Oliviere, Juliana Pereira doa Santos, João Rosinei Miquelão, Adan Augusto
Lenharo Fernandes e Sidney da Costa. Alega-se que, o partido Democracia Cristã indicou 12
candidatos à chapa proporcional do pleito municipal de 2024 em Apucarana, sendo 4 do gênero
feminino e 8 do gênero masculino, dentro da proporção estabelecida pelo art. 10, § 3º, da Lei n.
9.504/9716. As investigadas Juliana e Shirlay não foram efetivamente candidatas, mas apenas
foram incluídas no DRAP para preencher o número de candidatas exigidas legalmente. Observou-
se que as duas candidatas do Democracia Cristã obtiveram votações pífias. Não fizeram campanha,
não contrataram qualquer despesa e apenas receberam uma quantia estimável em dinheiro,
consistente em confecção de material impresso, se tratando de nítidas candidaturas "fictícias".
Todos estes indícios corroboram a hipótese de que, de fato, as candidaturas de Juliana e Shirley
consistiram em mera tentativa de fraudar a cota de gênero pelo partido democracia Cristã.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MIGUEL LUIZ VILASBOAS (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO VILASBOAS (ADVOGADO)
ADAN AUGUSTO LENHARO FERNANDES (RECORRENTE)

MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ODARLONE SANTOS DE SOUZA ORENTE (RECORRIDO)
GUSTAVO MUNHOZ (ADVOGADO)
DAMARLI GUARNIERI (RECORRIDO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44721287
15/09/2025
17:07
Acórdão
Acórdão

Num. 44721287 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071843900000043659601
Número do documento: 25091517071843900000043659601
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 16:56:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.159

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600906-
61.2024.6.16.0028 – Apucarana – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: ADAN AUGUSTO LENHARO FERNANDES
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
RECORRENTE: MIGUEL LUIZ VILASBOAS
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO VILASBOAS - OAB/PR73716
RECORRIDO: DAMARLI GUARNIERI
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: ODARLONE SANTOS DE SOUZA ORENTE
ADVOGADO: GUSTAVO MUNHOZ - OAB/PR37043-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. AIJE. ELEIÇÕES 2024. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. AFASTAMENTO DA INELEGIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) proposta em razão de suposta
fraude à cota de gênero nas eleições de 2024, consubstanciada na candidatura
fictícia de Shirley Aparecida Pepato Oliviere.
2. Sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a AIJE, declarando a
nulidade dos votos obtidos pelo partido, cassando o DRAP e aplicando a sanção de
inelegibilidade à candidata Shirley.

Num. 44721287 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071843900000043659601
Número do documento: 25091517071843900000043659601
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 16:56:23
3. Recursos eleitorais interpostos pelos investigados, alegando ausência de dolo e
legitimidade da candidatura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a apresentação do registro
de candidatura de Shirley, candidata não eleita, constituiu fraude ao preenchimento
das cotas de gênero, prevista no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, que justifique a
manutenção da sentença recorrida; e (ii) se há dolo ou anuência por parte de Shirley
que justifique a inelegibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Conjunto probatório demonstra a ocorrência de fraude à cota de gênero,
caracterizada pela candidatura fictícia de Shirley, que não tinha a intenção de
concorrer e não realizou atos de campanha.
6. Ainda que a candidata tenha formalmente se mantido no processo eleitoral, sua
participação foi meramente para preencher o requisito legal, comprometendo a
legitimidade da cota de gênero.
7. Não restou comprovado o dolo ou a anuência de Shirley com a fraude, sendo
evidenciado que ela foi induzida a registrar a candidatura e não teve a intenção de
praticar o ilícito eleitoral.
8. A cassação do DRAP é consequência da constatação da fraude à cota de gênero,
independentemente da participação dos demais candidatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos eleitorais conhecidos e desprovidos, mantendo-se a sentença quanto
ao reconhecimento da fraude à cota de gênero, mas afastando-se, de ofício, a
inelegibilidade de Shirley.
Tese de Julgamento: 1. A candidatura fictícia para fins de cumprimento da cota de
gênero configura fraude eleitoral, ensejando a cassação do DRAP. 2. A sanção de
inelegibilidade exige a comprovação do dolo ou da anuência do candidato com a
fraude, não sendo aplicável quando evidenciada a ausência de má-fé e a
manipulação partidária.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º; Lei Complementar nº
64/90, art. 22, XIV.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 193–92/PI; TSE, REspe 747–89;
TSE, AgR-REspe nº 060015111; TSE, REspEl nº 060017233; TSE, Agravo
Regimental
no
Recurso
Especial
Eleitoral
nº060010998;
TSE,
AIJE
nº

Num. 44721287 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071843900000043659601
Número do documento: 25091517071843900000043659601
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 16:56:23
060054419/PR; TSE Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060037939; TSE -
REspEl: 06008790920206060057 PACATUBA - CE 060087909.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou-lhes provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 10/09/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de dois recursos eleitorais, um interposto por ADAN AUGUSTO LENHARO
FERNANDES e outro por MIGUEL LUIZ VILASBOAS, em face da sentença proferida pelo Juízo
da 28ª Zona Eleitoral de Apucarana/PR, que julgou procedente a Ação de Investigação Judicial
Eleitoral, reconhecendo a fraude à cota de gênero.
Na origem, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral foi proposta por Damarli Guarnieri, em razão
de fraude à cota de gênero nas eleições de 2024, diante da candidatura fictícia de Shirley
Aparecida Pepato Oliviere e de Juliana Pereira dos Santos, sob o fundamento de que a votação
obtida por elas foi pífia, não realizaram propagandas em redes sociais, não tiveram
movimentação financeira e os recursos estimáveis em dinheiro recebidos foram inferiores aos
destinados aos candidatos homens.
A ação foi julgada parcialmente procedente pelo Juízo de primeiro grau, para o fim de declarar a
regularidade da candidatura de Juliana e reconhecer a fraude à cota de gênero em relação à
candidatura de Shirley, bem como: a) declarar a nulidade dos votos obtidos pelo DEMOCRACIA
CRISTÃ na eleição proporcional do Município de Apucarana, com a consequente retotalização
dos votos válidos com o devido recálculo dos quocientes eleitoral e partidário e, se necessário, a
redistribuição das cadeiras no legislativo municipal, conforme o novo cálculo dos quocientes e
médias pertinentes; b) cassar o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do
DEMOCRACIA CRISTÃ, com a exclusão de todas as candidaturas a ele vinculadas, inclusive

Num. 44721287 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071843900000043659601
Número do documento: 25091517071843900000043659601
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 16:56:23
daquelas que eventualmente tiveram diplomas expedidos; c) determinar a comunicação ao
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Apucarana acerca da presente decisão para a
adoção das medidas que entender pertinentes para a adequação dos vereadores conforme o
eventual novo quadro de eleitos; e d) aplicar a sanção de inelegibilidade à Investigada SHIRLEY
APARECIDA PEPATO OLIVIERE pelo prazo de 8 (oito) anos a contar das eleições 2024 (artigo
22, inciso XIV, da Lei Complementar n. 64/1990) (ID 4455541).
Em face da decisão, foram interpostos dois recursos eleitorais.
ADAN AUGUSTO LENHARO FERNANDES (ID 4455578), sustenta que a sentença merece
reforma, pois não restou comprovado o dolo ou qualquer intento fraudulento por parte dos
investigados, especialmente em relação à candidatura de Shirley Aparecida Pepato Oliviere.
Alegou ainda que a candidata não recebeu votação pífia, sendo maior que a de alguns candidatos
homens, bem como que houve atos de campanha, ainda que por terceiros. Ao final, pugna pela
reforma da sentença para que a AIJE seja julgada improcedente (ID 4455578).
MIGUEL LUIZ VILASBOAS alega, preliminarmente: a) cerceamento de defesa, sob o
fundamento de que foi negado ao advogado do recorrente fazer perguntas em audiência e
negado o pedido de produção de prova pericial, durante o depoimento de Shirley; b) nulidade da
utilização de depoimento informal da investigada Shirley, prestado perante o Ministério Público
Eleitoral, e apresentação extemporânea de fatos, em alegações finais, contrariando os fatos
anteriormente relatados; c) violação da garantia da incomunicabilidade das partes e testemunhas.
No mérito, afirma que Shirley foi candidata voluntariamente, independentemente da motivação.
Afirma que houve atos de campanha, como comparecimento em eventos e pedido de voto pelo
whatsapp e comparecimento ao comitê e fotos. Além disso, afirma que ela registrou a
candidatura, desejou ser candidata e votou nela mesma, sendo sua candidatura legítima. Ao final,
pugna pela nulidade da sentença com o retorno dos autos à fase instrutória e, no mérito, o
provimento do recurso. Requer, ainda, que o recurso seja recebido com efeito suspensivo até o
trânsito em julgado da demanda (ID 44554776).
O pedido de efeito suspensivo realizado por Miguel Luiz Vilasboas foi julgado prejudicado pelo
Relator antecedente, conforme decisão de ID 44555704.
Foram apresentadas contrarrazões por Damarli Guarnieri (ID 44555589), Odarlone Santos de
Souza Orente (ID 44555587) e pelo Ministério Público Eleitoral (ID 44555595), requerendo o
desprovimento dos recursos.
ADAN AUGUSTO LENHARO FERNANDES apresentou petição requerendo o desentranhamento
da manifestação juntada pelo Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau de jurisdição,
sob o fundamento de que o Promotor, no caso, atua como fiscal da lei e não como parte (ID
44582156).
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, apresentou parecer (ID 44613404) opinando pelo
parcial provimento dos recursos eleitorais interpostos, entendendo que as provas constantes dos
autos são suficientes para demonstrar a ocorrência da fraude à cota de gênero, porém é de se
afastar a inelegibilidade de Shirley, por ausência de dolo ou participação consciente na prática do
ilícito.

Num. 44721287 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071843900000043659601
Número do documento: 25091517071843900000043659601
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 16:56:23
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, comportando
conhecimento.
II. PRELIMINAR
O recorrido Miguel Luiz aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença e o retorno do processo à
fase instrutória, em razão de: a) cerceamento de defesa, sob o fundamento de que foi negado ao
advogado do recorrente fazer perguntas em audiência e negado o pedido de produção de prova
pericial, durante o depoimento de Shirley; b) nulidade da utilização de depoimento informal da
investigada Shirley, prestado no Ministério Público, e apresentação extemporânea de fatos, em
alegações finais, contrariando os fatos anteriormente relatados; e c) violação da garantia da
incomunicabilidade das partes e testemunhas.
Ainda, o recorrente Adan Augusto Lenharo Fernandes apresentou petição requerendo o
desentranhamento da manifestação do Ministério Público Eleitoral.
II.i. Do alegado cerceamento de defesa:
Segundo o recorrente, a sentença é nula, devendo o processo retornar à fase instrutória, ante à
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Alega que a investigada foi ouvida
sem respaldo legal e que foi negado ao advogado do recorrente o direito de fazer perguntas à
investigada Shirley, bem como foi negada a produção de prova pericial durante a audiência.
Verifica-se, na espécie, que no dia 27/01/2025 o advogado do recorrente compareceu à audiência
e requereu o ingresso do recorrente ao feito como terceiro interessado, tendo o Juiz consignado
em ata que decidiria sobre o pedido após a manifestação da autora por escrito (ID 44555422).
Em ID 44555431, o Juiz Eleitoral deferiu o ingresso do terceiro, ora recorrente, como assistente
simples, fazendo constar que “receberá o processo no estado em que se encontra, todavia,
podendo participar efetivamente da instrução do feito, de modo que fica deferido o seu pedido de
juntada dos documentos/vídeos/áudios, conforme o requerido em audiência”.
Em audiência, adiada para 07/03/2025, em continuidade à audiência de 24/02/2025, a investigada
Shirley prestou depoimento por videoconferência, manifestando a intenção de depor, contudo,
respondendo apenas às perguntas do Magistrado, do Ministério Público e de seu advogado,
direito este que lhe foi resguardando, apontando o Magistrado o direito da investigada de
permanecer em silêncio. Shirley afirmou que não estava sendo forçada a depor, mas estava
fazendo de forma voluntária.
Nesse sentido, mesmo restando claro em audiência que se trata de uma AIJE, em que a
depoente não pode ser coagida a depor, e que Shirley responderia apenas às perguntas que
quisesse, o advogado do recorrente se opôs, forçando perguntas, o que lhe foi negado pelo
Magistrado, sendo este posicionamento corroborado por todos os demais advogados presentes

Num. 44721287 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071843900000043659601
Número do documento: 25091517071843900000043659601
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 16:56:23
em audiência, conforme consta do ID 44555519.
A Resolução nº 23.608/2019 do TSE, com redação da Resolução nº 23.733/2024, dispunha em
seus artigos 44, §3º e 47-E, que:
Art. 44 Nas representações cuja causa de pedir seja uma das hipóteses previstas
nos arts. 23, 30-A, 41-A, 45, inciso VI e § 1º, 73, 74, 75 e 77 da Lei nº 9.504/1997,
será observado o procedimento do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 e,
supletiva e subsidiariamente, o Código de Processo Civil. (Redação dada pela
Resolução nº 23.733/2024)
§ 3º A representada ou o representado não poderá ser compelida (o) a prestar
depoimento pessoal, mas tem o direito de ser ouvida (o) em juízo caso assim
requeira na contestação.
(...)

Art. 47-E. A representada ou o representado não poderá ser compelida(o) a
prestar depoimento pessoal, mas tem o direito de ser ouvida(o) em juízo, se
requerer na contestação ou intimada(o) sem que seja cominada pena de
confissão, compareça de forma voluntária para se manifestar sobre pontos
que entender relevantes para a defesa. (Incluído pela Resolução nº 23.733/2024).

Em decisão recente, o TSE reconheceu que a disciplina da matéria, hoje constante do art. 47-E
da Resolução nº 23.608/2019 do TSE, reitera a legalidade do procedimento, desde que
voluntário, como é o caso dos autos, a saber:
ELEIÇÕES
2020.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. ATO DO JUÍZO ELEITORAL QUE DETERMINOU A COLETA DE
DEPOIMENTO PESSOAL DE INVESTIGANTE EM INSTRUÇÃO DE AIJE.
NEGATIVA DE PROVIMENTO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
OCORRÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. TESE NÃO PREQUESTIONADA NA
ORIGEM. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 72 DA SÚMULA DO TSE. VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 44, § 3º, DA RES.-TSE nº 23.608/2019 E 447, §§ 2º, II, 3º, II, DO CPC.
PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Na origem, foi impetrado mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato
praticado por Juízo de Zona Eleitoral da Bahia, nos autos de AIJEs conexas, que
determinou de ofício a tomada de depoimento pessoal de um dos investigantes em
um dos feitos. Alegou-se manifesta teratologia do ato, tendo em vista a ausência de
permissivo legal quanto à determinação de oitiva de parte que figure em polo ativo
de demanda eleitoral. A segurança foi concedida pela Corte regional.
2. Sobreveio recurso especial, com base nos arts. 276, I, do CE e 121, § 4º, I e II, da

Num. 44721287 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071843900000043659601
Número do documento: 25091517071843900000043659601
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 16:56:23
CF, arguindo-se a ocorrência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa e ao
devido processo legal, tendo em conta suposta violação aos arts. 1º, 7º, 9º, 10, 11,
489, § 1º, c/c o art. 1.022, e 492 do CPC e 44, § 3º, da Res.-TSE nº 23.608/2019. O
recurso foi inadmitido.
3. Em agravo em recurso especial, aduz-se que a Corte regional teria incorrido em
negativa de prestação jurisdicional, com afronta ao art. 489, § 1º, do CPC, uma vez
que, mesmo após a oposição de embargos de declaração pelas partes, não teria o
TRE/BA apresentado fundamentação idônea para, diante das particularidades do
caso concreto, justificar a sua decisão e, notadamente, para se pronunciar quanto à
existência de pedido expresso pela oitiva do investigante na exordial da AIJE.
4. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o TRE/BA reconheceu a
incompatibilidade do art. 385 do CPC com o desenho específico das demandas
eleitorais, concluindo pela inexistência de previsão de depoimento pessoal das
partes no rito estabelecido pelos arts. 22 e 24 da LC nº 64/1990 para as AIJEs.
Firmou o Tribunal local que a exceção a tal contexto somente ocorreria quando a
parte investigada, em sua manifestação de defesa, indicasse expressamente o
desejo de ser ouvida, como previsto no art. 44, § 3º, da Res.-TSE nº 23.608/2019 e,
na mesma linha de raciocínio, por força da igualdade entre as partes, caso a
investigante consignasse esse pedido na peça inicial. Rejeitou, assim, a
possibilidade de realização de depoimento pessoal por determinação de ofício.
5. A interpretação conferida pela Corte regional em direção dissonante das
alegações trazidas pelas partes não pode ser confundida com omissão ou mesmo
adoção de premissa equivocada. Destaque-se igualmente que não se impõe, no
exercício da atividade jurisdicional, a apreciação de absolutamente todos os
argumentos desenvolvidos pelas partes.
6. O argumento pela ocorrência de decisão surpresa consubstancia alegação que
inova quanto às teses desenvolvidas na origem. Ausente o necessário
prequestionamento, configura-se óbice à discussão da matéria, nos termos do
Enunciado Sumular nº 72 do TSE.
7. Embora se reconheça que a LC nº 64/1990 não contempla a realização de
depoimento pessoal das partes no rito das AIJEs, a jurisprudência desta Corte
Superior viabiliza a realização do ato, caso as partes se disponham a prestá-lo.
A disciplina da matéria hoje constante do art. 47-E da Res.-TSE nº 23.608/2019
reitera a inviabilidade de compelir a parte a prestar depoimento pessoal.
Entretanto, expressamente contempla ressalva pela possibilidade de que haja
requerimento ou intimação para a realização do ato.
8. Assegurando-se a paridade de armas entre as partes, é legítimo compreender-se
pela viabilidade de intimação de investigante e/ou investigado para o
comparecimento em Juízo a fim de prestar esclarecimento acerca de pontos
relevantes. Como o juiz é o destinatário final da prova, cabe a ele perquirir, diante
dos contornos dos casos concretos, sobre os elementos formadores da sua
convicção (CPC, art. 385, parte final), à luz dos princípios da livre apreciação da

Num. 44721287 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071843900000043659601
Número do documento: 25091517071843900000043659601
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 16:56:23
prova e do livre convencimento motivado, como reiteradamente assenta a
jurisprudência pátria.
9. Agravo em recurso especial provido.
(TSE Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060037939, Acórdão, Relator(a) Min.
Raul Araújo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 22/08/2024 - gn).

Portanto, tratando-se de ato voluntário, ao aderir em prestar depoimento, tem a investigada o
direito de se manter em silêncio, sem que isso seja interpretado em seu desfavor. O TSE,
também em AIJE, já firmou entendimento de que “na ação de interesses indisponíveis, a ausência
de resposta não acarreta a aplicação dos efeitos da revelia” (AIJE n. 060175222/DF - j.
23.06.2020 - DJe 12.05.2021).
Tem-se que o silêncio parcial é desdobramento do direito ao silêncio, cabendo citar jurisprudência
do Superior Tribunal Federal, segundo a qual:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. DIREITO AO SILÊNCIO. EXERCÍCIO
SELETIVO.
POSSIBILIDADE.
CERCEAMENTO.
NULIDADE
DO
INTERROGATÓRIO RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
1. O direito constitucional ao silêncio deve ser exercido pelo acusado da forma que
melhor lhe aprouver, devendo ser compatibilizado com a sua condição de
instrumento de defesa e de meio probatório.
2. A escolha das perguntas que serão respondidas e aquelas para as quais haverá
silenciamento, harmoniza o exercício de defesa com a garantia da não incriminação.
3. Agravo provido para reconhecer a nulidade dos interrogatórios em razão do
cerceamento do direito ao silêncio seletivo.
(RHC 213849 AgR, Órgão julgador: Segunda Turma, Relator(a): Min. Ricardo
Lewandowski, Redator(a) do acórdão: Min. Edson Fachin, Julgamento: 15/04/2024,
Publicação: 16/05/2024).

Nesse sentido, não há qualquer irregularidade na realização da audiência, na qual foi garantido o
direito da investigada de responder apenas ao Ministério Público, ao Magistrado e ao seu
advogado, resguardando-se o direito indisponível em questão, inexistindo, deste modo,
cerceamento de defesa.
Quanto ao indeferimento do pedido de prova pericial, constou em ata a seguinte decisão: "I -
Indefiro o requerimento de realização de prova pericial, haja vista que a fase de especificação de
provas já restou superada e que a prova pretendida é prescindível para o julgamento do mérito”
(ID 44555517).

Num. 44721287 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071843900000043659601
Número do documento: 25091517071843900000043659601
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 16:56:23
No caso, após deferida a intervenção do recorrente como assistente simples (ID 44555431), este
se manifestou em ID 44555440, juntando aos autos documentos, vídeos e áudios, bem como
requerimentos de prova, como a expedição de ofício à Prefeitura, nada dizendo a respeito da
produção de prova pericial em celular, denotando-se, deste modo, a ocorrência da preclusão.
Ademais, como bem asseverou o Juízo a quo, a perícia, no caso, é prova irrelevante para o
deslinde da ação, uma vez que o objeto da ação é verificar se houve fraude à cota de gênero, e
se Shirley tinha a intenção de ser candidata e realizou atos de campanha, sendo indiferente
eventual conduta de seu marido e do seu tio.
O recorrente foi admitido como assistente simples, sendo-lhe oportunizada a participação ativa,
efetiva e a produção de provas, a partir de então, não havendo que se falar em cerceamento de
defesa.
A alegação do recorrente de que “o entendimento sedimentado do Tribunal Superior Eleitoral é de
que em AIJE a participação dos candidatos eleitos é necessária” e que o magistrado de primeiro
grau deveria tê-lo chamado para incluir o polo passivo da ação, não procede.
Ressalta-se que o ora recorrente é suplente, conforme informações publicadas no
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/, e que “Em 28.5.2022, o TSE, na oportunidade do
julgamento do AgR– REspe nº 685 –65/MT, rel. designado Min. Luís Roberto Barroso, examinou
a necessidade de formação de litisconsórcio passivo entre todas as candidaturas vinculadas ao
DRAP nas causas em que se discute a prática de fraude na cota de gênero, tendo concluído ser
dispensável a presença dos suplentes no polo passivo da AIJE ou da AIME fundada em fraude
na cota de gênero” (TSE - REspEl: 06008790920206060057 PACATUBA - CE 060087909,
Relator: Min. Raul Araujo Filho, Data de Julgamento: 30/03/2023).
No mesmo sentido:
Eleições 2020 [...] Registro de candidatura. Vereador. Primeiro suplente. Intervenção
no feito após a prolação da decisão individual. Assistência. Descabimento. [...] 3. Na
linha do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é admitida a
assistência de suplente ao cargo proporcional apenas na condição de
assistente simples, e não como assistente litisconsorcial. [...]”
(TSE, Ac. de 25.3.2021 no AgR-REspEl nº 060015111, rel. Min. Sérgio Banhos).
(grifei)

Com isso, acertada a decisão do Magistrado de primeiro grau que admitiu o ora recorrente como
assistente simples, a participar do processo como auxiliar, recebendo o processo no momento em
que se encontre, não se admitindo retrocessos.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI

Num. 44721287 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071843900000043659601
Número do documento: 25091517071843900000043659601
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 16:56:23
9.504/97. ELEIÇÃO PROPORCIONAL. VEREADOR. CANDIDATURAS FEMININAS
FICTÍCIAS. CARACTERIZAÇÃO.
(...)
4. Ultrapassada a fase destinada ao oferecimento de contrarrazões ao recurso
especial e recebidos os autos neste Tribunal Superior, onde foi deferido o pedido
de ingresso de assistente simples dos recorridos, não é possível retroceder na
marcha processual para devolver os autos à Corte de origem, tampouco para
facultar, ao assistente recém admitido, a prática de ato processual cujo
momento adequado se exauriu antes da sua admissão no feito, inclusive quanto
aos fatos processuais sucedidos nesta instância, tais como a oportunidade dada às
partes para manifestação a respeito do sigilo de documentos e dos pedidos de
desistência recursal e de assunção do polo ativo da demanda formulado pelo
Ministério Público Eleitoral.
(...)
(TSE, REspEl nº 060017233 Acórdão BELO HORIZONTE - MG, Relator(a): Min.
Floriano De Azevedo Marques, Julgamento: 12/03/2024 Publicação: 12/06/2024).

Conclui-se que o depoimento pessoal voluntário no rito da Ação de Investigação Judicial eleitoral
é procedimento legal, lastreado pela Resolução nº 23.608/2019 do TSE e pela jurisprudência,
sendo resguardado à depoente o direito de ficar em silêncio, sem que isso implique sanções, bem
como que o pedido de produção de prova pericial no celular restou preclusa.
Com isso, afastam-se as preliminares suscitadas.

II.ii Do alegado depoimento informal da investigada Shirley:
O recorrente aduz nulidade da sentença, em razão da utilização de depoimento informal da
investigada Shirley, prestado no Ministério Público Eleitoral, bem como pela apresentação
extemporânea de fatos, contrariando os fatos anteriormente relatados.
Ocorre que a sentença foi fundamentada no conjunto probatório juntado aos autos, dentre os
quais o depoimento pessoal de Shirley e as declarações das testemunhas colhidas em audiência,
bem como as demais provas do processo que corroboram a ausência de atos de campanha e o
caráter fictício da candidatura de Shirley.
O depoimento da irmã de Shirley ocorreu perante o Ministério Público Eleitoral e foi juntado como
argumento em alegações finais, mediante o devido processo legal, sendo resguardado o
contraditório e a ampla defesa, inexistindo qualquer ilegalidade ou prejuízo que justifique uma
nulidade.

Num. 44721287 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071843900000043659601
Número do documento: 25091517071843900000043659601
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 16:56:23
Ademais, conforme explicou o Juiz, na sentença, não houve apresentação de fatos novos em
alegações finais, mas apenas a confirmação do que já havia sido narrado na inicial. Observa-se
que os advogados anteriores não representaram os fatos e a vontade da investigada, fazendo
inclusive uma “audiência simulada”, em que a investigada se sentiu enganada. Assim, apenas
com a constituição de novo causídico a investigada pode sustentar a sua versão dos fatos e
defender a sua verdade, a saber:
“(...)
MIGUEL LUIZ VILASBOAS argumenta, ainda, em suas alegações finais, que há
nulidade por afronta aos princípios da boa-fé e estabilidade processual, haja vista
que a Investigada Shirley alterou substancialmente suas alegações ao apresentar
suas alegações finais, o que indica fraude processual (artigo 350 do Código
Eleitoral).
No entanto, não houve alteração dos fatos pela Investigada, que apenas confirmou
em suas alegações nos autos e no seu depoimento pessoal a ocorrência dos fatos
já trazidos com a inicial da parte Investigante.
Frise-se que, conforme se evidencia do depoimento pessoal prestado em Juízo, a
defesa anteriormente apresentada por seus antigos procuradores não correspondia
ao que Investigada queria ter trazido aos autos. Observe-se que, segundo declarou
em Juízo, os advogados a submeteram a constrangimentos, desejando forçar
declarações destoantes dos fatos ocorridos, o que culminou em desavenças entre
os procuradores e a Investigada e ao seu comparecimento ao Ministério Público
para relatar o ocorrido.
Ou seja, a Investigada, em verdade, não alterou os fatos, e a linha defensiva
utilizada pela defesa anteriormente constituída, não representou os fatos e a sua
vontade, que prevaleceu apenas após a constituição e novo advogado, diante da
renúncia de poderes dos advogados anteriores. Mencione-se, por oportuno, que,
após o conflito ocorrido na “audiência simulada” realizada pelos advogados, diante
da não concordância da Investigada em relatar o que pretendiam, os próprios
advogados apresentaram nos autos a renúncia do mandato.
Logo, não há se falar em ocorrência de violação aos princípios da boa-fé e da
estabilidade processual, tampouco em fraude processual.
(...)”

Portanto, não há qualquer irregularidade que justifique a nulidade arguida, razão pela qual
também deve ser afastada esta preliminar.

II.iii. Da alegada violação da garantia da incomunicabilidade das partes e testemunhas:

Num. 44721287 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071843900000043659601
Número do documento: 25091517071843900000043659601
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 16:56:23
O recorrente alega que houve violação à regra da incomunicabilidade das partes e testemunhas
em audiência, bem como que foi deferida a oitiva por videoconferência, quando a depoente
residia na cidade onde foi realizada a audiência, o que caracteriza nulidade.
Entretanto, o momento para se insurgir contra eventual irregularidade seria a audiência, o que
não ocorreu, restando preclusa a oportunidade.
Ainda, ressalta-se que a alegação é desprovida de qualquer indício ou prova que comprove
violação à regra da incomunicabilidade e, como bem justificou o Juiz de primeiro grau de
jurisdição, o pedido da investigada foi acolhido para deferir o depoimento por videoconferência,
considerando que “a oitiva presencial poderia acarretar novos constrangimentos a sua pessoa,
que já havia suportado toda a sorte de mal-estar e sentindo-se coagida a dar uma versão
destoante da verdade dos fatos” (ID 44555545), o que vem ao encontro com o Protocolo para
Julgamento com Perspectiva de Gênero, do Conselho Nacional de Justiça (Enfam, 2021, p. 47,
disponível em www.cnj.jus.br), que explica:
“4. Instrução processual
Em casos que envolvem desigualdades estruturais, a audiência é um ponto
nevrálgico, na medida em que, se não conduzida com perspectiva de gênero,
pode se tornar um ambiente de violência institucional de gênero – exposta na
Parte I, Seção 2.d. A situação de subordinação de um grupo pode gerar um
sentimento de desconfiança por parte de autoridades públicas que, muitas vezes,
ocupam posições sociais diferentes das vítimas e, por conta disso, têm maior
dificuldade de se colocar no lugar daquela pessoa que tem experiências de vida
diferentes das suas. Em vista dessa situação, o(a) julgador(a) atento(a) a gênero
é aquele(a) que percebe dinâmicas que são fruto e reprodutoras de
desigualdades estruturais presentes na instrução do processo e que age
ativamente para barrá-las”.

Assim, afasta-se a presente preliminar.

II.iv. Do pedido de desentranhamento das contrarrazões do MP:
O recorrente Adan Augusto Lenharo Fernandes, em petição de ID 44582156, requereu o
desentranhamento da manifestação do MP atuante em primeiro grau de jurisdição, sob o
fundamento de que é custus legis e não tem legitimidade para impugnar o recurso das partes.
Sem razão o recorrente.
No caso, a apresentação de manifestação ministerial, de cunho opinativo não implica prejuízo às
partes, que tiveram o contraditório e a ampla defesa plenamente resguardados, dentro do devido
processo legal, sendo o indeferimento do pedido de rigor.

Num. 44721287 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071843900000043659601
Número do documento: 25091517071843900000043659601
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 16:56:23

III. MÉRITO
III.i. Os recorrentes alegam, em síntese, que a candidata Shirley obteve uma quantidade de votos
maior do que vários candidatos homens, realizou atos de campanha, bem como voto próprio, de
forma que a sua candidatura é legítima. Asseverou-se ainda que não restou comprovado dolo ou
intento fraudulento por parte dos investigados, especialmente em relação à candidatura de Shirley
Aparecida Pepato Oliviere, devendo a sentença ser reformada.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau entendeu que a candidatura de Shirley ocorreu em flagrante
fraude à cota de gênero. Explicou que a prova testemunhal colhida em audiência, corroborada
pelo depoimento pessoal da investigada Shirley, bem como as alegações finais de demais provas
juntadas aos autos esclareceu que a candidatura de Shirley ocorreu contra a sua vontade,
apenas para preencher a cota de gênero. Esclareceu ainda que Shirley, apesar de não querer ser
candidata, anuiu à fraude, já que assinou os documentos, tirou foto para santinho e compareceu
ao comitê de campanha para a retirada do material (ID 44555545).
Portanto, cinge-se a controvérsia recursal em verificar: a) se a apresentação do registro de
candidatura de Shirley, candidata não eleita pelo Partido Democracia Cristã, constituiu fraude ao
preenchimento das cotas de gênero, prevista no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, que justifique
a manutenção da sentença recorrida; e b) se há dolo ou anuência por parte de Shirley que
justifique a inelegibilidade.
A Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, na forma do artigo 22, da Lei Complementar nº
64/1990, tem cabimento diante da verificação de abuso de poder econômico, abuso do poder de
autoridade e utilização indevida dos meios de comunicação social, em benefício de candidato,
partido ou coligação, como bem se observa:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios
de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido
o seguinte rito: (Vide Lei nº 9.504, de 1997).
(...)
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam
contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente
beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do
poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for
o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie

Num. 44721287 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071843900000043659601
Número do documento: 25091517071843900000043659601
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 16:56:23
comportar; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010).

Em relação à AIJE, leciona Rodrigo López Zílio que (Direito Eleitoral. 6 Ed. Porto Alegre: Verbo
Jurídico, p. 642):
“Em verdade, a AIJE apresenta significativa importância na esfera especializada,
fundamentadamente porque é o meio processual adequado para combater os
abusos em latu sensu. Ou seja, todo e qualquer ato de abuso – seja de poder
político, de autoridade, econômico, ou uso indevido dos meios de comunicação
social – que tenha interferência na normalidade do pleito, independente de
adequação típica prévia, pode (e deve) ser objeto dessa ação, que é o meio jurídico
adequado para combater os atos de abuso de poder que se consubstanciam em
conceitos jurídicos indeterminados e apresentam caráter de generalidade.”

No ponto, é importante destacar que o Tribunal Superior Eleitoral consolidou o entendimento de
que a Ação de Investigação Judicial Eleitoral é o instrumento adequado para apurar fraude à cota
de gênero, como se observa:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. CANDIDATURA FICTÍCIA.
CARACTERIZAÇÃO. DESPROVIMENTO.
(...)
5. O entendimento da Corte Regional Eleitoral encontra–se em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal Superior, no sentido de que "é possível a apuração
de fraude em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), por constituir tipo
de abuso de poder, cujas consequências são a cassação dos mandatos dos
eleitos e dos diplomas dos suplentes e não eleitos e a declaração de
inelegibilidade dos diretamente envolvidos na fraude' (REspe nº 193–92/PI, Rel.
Min. Jorge Mussi, julgamento encerrado em 17.9.2019)" (REspe 747–89, rel. Min.
Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Em Recurso Especial Eleitoral
060052128/BA, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de 20/04/2023,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 84, data 08/05/2023 - gn)

Sobre o tema, o art. 10, § 3º, da Lei das Eleições assim dispõe:
Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos

Num. 44721287 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071843900000043659601
Número do documento: 25091517071843900000043659601
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 16:56:23
Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras
Municipais no total de até 150% (cento e cinquenta por cento)do número de lugares
a preencher, salvo:
§ 3º - Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido
ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70%
(setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.

Ademais, consoante o disposto na Súmula 73 do TSE:
A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30%
(trinta por cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n.
9.504/97, configura-se com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos,
quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir: (1)
votação zerada ou inexpressiva; (2) prestação de contas zerada, padronizada ou
ausência de movimentação financeira relevante; e (3) ausência de atos efetivos de
campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros. O
reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos candidatos
a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência
deles; (b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas
hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos
obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222
do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral.

Assim, buscando uniformizar o entendimento sobre a matéria, o TSE editou a citada Súmula 73,
que estabelece os elementos caracterizadores da fraude à cota de gênero. Segundo o verbete
sumular, a fraude se configura com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos,
quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação
zerada ou inexpressiva; (2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de
movimentação financeira relevante; e (3) ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou
promoção da candidatura de terceiros.
Ademais, o TSE possui entendimento no sentido de que “Esses elementos, segundo os
parâmetros objetivos estabelecidos pela jurisprudência desta Corte, agora sumulada, evidenciam
um contexto no qual, inequivocamente, caracteriza-se a prática de fraude à cota de gênero
(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060010998, Acórdão, Min. André Ramos
Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/12/2024).
Dessa forma, entende-se que, se for constatada a presença dos indícios mínimos, bastando a
presença de um dos elementos constantes da Súmula, como a quantidade inexpressiva de votos,
movimentação pífia na prestação de contas, ausência de atos de campanha, aliada à falta de
justificativa plausível quanto ao contexto da campanha eleitoral e sua eventual desistência, deve
ser reconhecida a fraude para fins de preenchimento da cota de gênero.

Num. 44721287 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071843900000043659601
Número do documento: 25091517071843900000043659601
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 16:56:23
Deste modo, “O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele
vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles; (b) a
inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a
recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins
de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral" (BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo
Regimental No Recurso Especial Eleitoral 060010998/RN, Relator(a) Min. André Ramos Tavares,
Acórdão de 19/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 216, data 03/12/2024).
Fixadas essas premissas teóricas, passa-se à análise do caso concreto.

III.ii. Da análise do conjunto probatório e das circunstâncias fáticas, na espécie, revela-se patente
a ocorrência de fraude à cota de gênero na candidatura de Shirley Aparecida Pepato Oliviere, em
consonância com os critérios estabelecidos na Súmula 73 do TSE, de modo que os recursos
devem ser desprovidos.
Segundo os depoimentos colhidos em audiência:
Nivaldo Oliviere, ouvido em Juízo como informante, declarou que é casado com Shirley há 44
anos e que trabalha em Borrazópolis, onde fica de segunda a sexta-feira e que algumas vezes ela
vai junto. Disse que a Shirley foi com ele algumas vezes para Borrazópolis no período de
campanha eleitoral. Sobre a candidatura da esposa, relatou que foi ele quem autorizou a pedido
da filha, Thaís, que ligou dizendo que o Júnior da Femac (então Prefeito de Apucarana) estava
precisando de uma mulher para colocar na chapa, pois uma das candidatas desistiu e que se não
arrumassem outra candidata para colocar no lugar precisariam tirar 2 candidatos. Mencionou que
foi dito que o Júnior falou que era só passar os documentos e que não precisava fazer campanha,
não precisa fazer nada, assim, autorizou e pediu para que a filha mandasse os documentos.
Salientou que fez isso para preservar o emprego da filha na prefeitura e que não está envolvido
no meio político e que entraram de “gaiato”. Thais era secretária do Emídio na Autarquia de
Saúde e não é mais, trabalha atualmente em uma clínica em Apucarana. Disse que a Shirley
ficou brava quando soube, mas que ele explicou a situação para ela. Destacou que Shirley nunca
se envolveu em política e que em nenhum momento fez campanha, não pediu votos para amigos,
para parentes, para ninguém e que o único material de campanha feito foram os santinhos. Que
os santinhos chegaram no período final da campanha. Que não apoiou ninguém, apenas o
Recife. Declarou que não vota em Apucarana e que ninguém fez campanha para Shirley, mas
que em um almoço em família conversaram e decidiram votar nela para não passarem vergonha
e que estes foram os votos que recebeu. Alega que não mandou nenhuma mensagem para
ninguém pedindo voto para Shirley, disse que é falso. Que ficou sabendo da candidatura laranja e
que a Shirley estava envolvida, pela internet e entraram em contato com a Thais e marcaram
reunião com advogados do partido, que disseram que iam defender a Shirley. O declarante disse
que tinha um advogado na família e que gostaria que acompanhasse. Que os advogados faziam
perguntas, mas os advogados induziam-na a responder como eles queriam. Em uma reunião ele
não pode ir e a Thais foi junto, os advogados retiraram a Thaís da sala e deixaram Shirley
sozinha e conduziram as respostas da forma que eles queriam, sendo que após Shirley passou
mal porque se sentiu coagida. O declarante proibiu que elas retornassem no dia seguinte.

Num. 44721287 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071843900000043659601
Número do documento: 25091517071843900000043659601
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 16:56:23
Ninguém sabia que estavam sendo gravadas as conversas. Os advogados disseram a ela que ela
responderia judicialmente, que iria para a Polícia Federal e ela ficou com medo. Em seguida, ela
quis ser ouvida e resolveu ir ao Ministério Público, para dar a versão dela. Disse que ficou
sabendo que o Júnior fez um boletim de ocorrência contra Shirley e não soube que Danyllo
protocolou esse boletim de ocorrência nos autos. O material de campanha, santinhos, foi
desembalado só para eles verem, mas está tudo lá na casa dele. Shirley foi assinar documento
no Comitê e à Caixa Econômica para abrir conta corrente. Disse que conhece o Dr Luiz Gustavo,
que estava na reunião, que falaram você foi obrigado a dizer a verdade, foi colocado um revólver
na sua cabeça? Então você não foi obrigada. A Shirley quis dizer a sua verdade, desde o primeiro
momento, porém os advogados conduziram para falar uma verdade que não é a verdade da
Shirley (ID 44555501, 44555502 e 44555503).
Gustavo Henrique Carleti declarou, como testemunha, que reside no Edifício Savanas,
endereço indicado no RRC de Shirley, mas nunca ouviu falar ou viu Shirley, no edifício. Que
conhece os vizinhos de cumprimentar, não sabia que tinha uma pessoa que era candidata no
edifício e só viu propaganda eleitoral do candidato Recife.Que ficou sabendo da candidatura da
Shirley porque lhe perguntaram, inclusive perguntou para o síndico e ele também não a conhecia
e também não sabia que ela era candidata (ID44555497).
Gabriel de Souza Merett, ouvido como testemunha, afirmou que trabalha na Autarquia Municipal
de Saúde, juntamente com a Thais (filha de Shirley), que conversava regularmente com ela e que
esta nunca falou que sua mãe era candidata. Relatou que no carro dela tinha um adesivo com
“arroba Odarlone” e do candidato a prefeito Recife. Afirmou que Thaís nunca pediu voto e que
não se recorda de ter visto Shirley nas caminhadas de campanhas eleitorais (ID 44555499).
Luiz Carlos de Carvalho, disse, em juízo, que não conhece Shirley e nunca ouviu falar. Conhece
a Thais, filha de Shirley. Thais é casada com o sobrinho do declarante. O sobrinho nunca pediu
voto ou comentou sobre a candidatura de Shirley (ID 44555498).
Sidnei Ricardo de Lima, ouvido como testemunha, em juízo, relatou que frequenta a mesma
conveniência que o marido da Thaís, filha da Shirlei, mas não soube durante a campanha que a
Shirlei era candidata, que nunca ninguém pediu voto para ele. No carro do marido da Thaís tem
quase certeza que tinha adesivo do Recife, mas não da Shirley nunca conversaram sobre a
Shirley. (ID 44555500).
Lindalva Telles do Prado, ouvida como testemunha, em juízo, explicou que conversou com o
irmão da Shirley, José Ricardo (primo do Júnior da Femac), que lhe disse que ela é candidata.
Disse que entende que ela tinha campanha, que a filha e o tio, Sebastião da Femac envolvidos na
campanha, que ela viu o tio pedindo na praça voto para Shirley. Falou que ela estava na reunião
do comitê. Ela foi candidata pelo Solidariedade, que estava na mesma coligação do DC, e Shirley
estava junto com todos. Não viu nenhum perfurade nem adesivo da Shirley, só santinhos dela no
comitê. Que encontrou Shirley em apenas uma reunião, na última do partido, acha que uma
semana antes da votação, acha que foi em um sábado, a reunião ocorreu em um salão na
clotário portugal, perto do Comitê, após o almoço, ela conversou com a Shirley e ela estava com
a sua filha Mariana. Não viu a Shirley fazer campanha e não viu o marido fazer campanha, não
viu as filhas de Shirley fazendo campanha, apenas ouviu falar. Ela afirma que não viu o Sr.
Sebastião da Femac fazer campanha, mas ficou sabendo que fez. Não sabe dizer o nome de
ninguém que recebeu santinho da Shirley. (ID

Num. 44721287 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071843900000043659601
Número do documento: 25091517071843900000043659601
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 16:56:23
Elisângela da Silva Firmiano Popowicz, devidamente compromissada e sob o crivo do
contraditório, relatou que trabalhou no comitê de campanha do candidato Recife e que fez a
prestação de contas eleitorais dos candidatos, desde o registro de candidaturas até depois das
eleições, de todos os candidatos da coligação. Disse que teve contato pessoal com a Shirley,
conversou assuntos de campanha, que em nenhum momento declarou que era candidata
forçada, que encaminhava toda a documentação através da Thaís, ia assinar documentos,
quando necessário. Foi ao Comitê pelo menos três ou quatro vezes. Que demonstrou consciência
que era candidata que queria que o Recife ganhasse. Nem Shirley nem a Thais nunca deram a
entender que a candidatura era só para formalidade e sempre atendia os pedidos. Disse que
tinha receio de tirar foto, mas acabou mandando a foto. Disse que não gostava de tirar foto.
Presenciou ela pegando material no Comitê acompanhada das filhas e não se lembra dela
fazendo campanha, mas apenas a Thais. Eu via a Thais entregando panfletos, de quem era não
tem como falar porque não sabe. Não pode afirmar que Thais pedia voto para a mãe. Viu a
Shirley em eventos pré-eleitorais, lançamento do Recife, filiação do Junior no MDB. Durante a
campanha não se lembra de ter encontrado Shirley. Shirley foi pelo menos três vezes ao Comitê,
uma vez para assinar o registro e viu ela pegar o material, pelo menos uma vez, não viu qual era
o material. No período eleitoral eu vi ela, no lançamento de campanha do Recife, e não se lembra
em nenhum outro evento e em nenhuma passeata ou caminhada. Shirley não teve movimentação
financeira. Nenhum candidato do DC recebeu recurso financeiro. Relatou que sabia que a Shirley
morava em um prédio próximo ao Posto Fama e que já morou na Rua Ponta Grossa e durante
um tempo em Borrazópolis e em Maringá (ID 44555510 e 44555511).
Sebastião Ferreira Martins Júnior, primo da Shirley, afirmou que convidou Shirley como
convidou várias outras convidadas. Falou com a Thais, que está compondo a chapa do DC, a sua
mãe gostaria de participar porque ela está filiada ao DC. Depois de alguns dias ela disse que sim
topa ser. A Shirley em nenhum momento falou que não queria ser candidata. Olhando a lista de
filiados, fomos vendo pessoas que poderiam ter potencial de voto, alguns dias antes das
convenções, afirmou que viu potencial de voto na Shirley, dentre os nomes que estavam filiados
fizeram convites. Não convidou a Shirley diretamente. O convite foi feito à Thais, alguns dias
antes de fechar as chapas. Montada as chapas fui cuidar da prefeitura e fui a algumas reuniões
de candidatos a vereadores. Não vi a Shirley pedir voto para alguém. Ela pessoalmente não fez
nenhuma militância, mas a inserção da família fez ele a escolher, o que era suficiente dentro do
rol de filiados. Afirmou que teve informação de que a Shirley foi até o Ministério Público para dizer
que ele pressionou e não teve espaço(ID 44555508 e 44555509).
Sebastião Ferreira Martins, tio da Shirley, ouvido como informante, afirmou que temos uma
relação muito próxima em família, fiquei sabendo pelo Junior que a Shirley era candidata. A
Mariana levou santinho em casa e eu fiz campanha e votei nela. Nivaldo respondeu por telefone
para ele “Recife e Shirley”. Autoriza perícia no celular. Afirmou que é presidente do MDB por isso
não fez campanha dentro da empresa porque tinha funcionário do MDB que era candidato. A
Thaís dependia muito do emprego, não sei porque pediu demissão, deve ter tido problema de
dinheiro. Não teve contato pessoal com a Shirley e não conversou com ela durante a campanha.
Falou com a Thais, tem gravado no celular da Thais enviando propaganda da mãe pedindo para
ajudar para ver se ela fazia pelo menos uns 50 votos. A propaganda que fiz para Shirley foi com
os parentes e vizinhos, para não melindrar outros candidatos do MDB. Passei na casa, falei por
telefone, por ligação, 15 dias, uma semana antes da eleição, aproximadamente. Eu vi a Thais
entregando santinho na praça, não vi a Shirley e a Shirley nunca pediu voto. Nunca ligou para

Num. 44721287 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071843900000043659601
Número do documento: 25091517071843900000043659601
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 16:56:23
Shirley para perguntar se ela queria apoio na campanha, porque falava com a Thais. Shirley é
uma pessoa honesta, tem bons relacionamentos, tem uma família grande, agora é uma dona de
casa. Shirley ficou um bom tempo morando praticamente em Maringá, orando com a filha, Mari, e
veio para Apucarana recentemente, alternando entre Maringá, Apucarana e Borrazópolis (ID
44555506 e 44555507).
Observa-se que em nenhum testemunho há a afirmação de que Shirley foi vista diretamente
realizando atos de campanha, pedindo votos ou entregando santinhos. Ao contrário, as
testemunhas Lindalva, Elizângela, Sebastião Ferreira Martins Júnior e Sebastião Ferreira Martins
foram claras ao afirmarem que não viram Shirley pedir voto ou fazer campanha.
Sebastião Ferreira Martins Júnior, o Prefeito Júnior e primo de Shirley, convidou Thais, filha de
Shirley, a registrar a candidatura da mãe. Segundo o depoimento de Nivaldo, marido de Shirley,
foi ele quem autorizou a candidatura. A filha de Shirley, então, levou os documentos para o
registro, e Shirley só tomou conhecimento do ocorrido posteriormente, quando o marido a
informou, explicando que agiu “para preservar o emprego da filha na prefeitura” (ID 44555501,
44555502 e 44555503), configurando-se um cenário de coação psicológica.
No que tange aos atos de campanha em si, nota-se que, dentre todas as declarações prestadas
em juízo, apenas Sebastião Ferreira Martins (IDs 44555506 e 44555507), tio de Shirley e pai do
Prefeito Júnior, ouvido como informante, confirmou ter pedido votos em nome de Shirley e ter
visto Thaís fazer propaganda para a mãe, distribuindo santinhos na praça. Por outro lado,
Elizângela, que atuava na campanha, declarou que "via a Thais entregando panfletos, de quem
era não tem como falar, porque não sabe. Não pode afirmar que Thais pedia voto para a mãe"
(IDs 44555510 e 44555511).
Gustavo, que mora no mesmo edifício de Shirley, afirmou que nunca a viu, o que é bastante
estranho para uma pessoa que era supostamente candidata a vereadora no município. Enquanto
Gabriel e Sidnei afirmaram que viram no carro da filha de Shirley, Thaís, adesivos apenas de
Recife e de Odarlone, mas não de Shirley, o que demonstra claramente que a filha não tinha a
intenção de expor a mãe publicamente ou realizar campanha eleitoral.
Esses fatos declarados em juízo, por testemunhas e informantes, são corroborados pela
investigada que, em depoimento pessoal, em juízo, informou que não queria ser candidatar,
sentiu que foi usada, nunca distribuiu santinhos, nem fez campanha, conforme se observa do
trecho abaixo transcrito (ID 44555519):
“(...) O primo mandou a filha entrar em contato com ela e pegar os documentos
apenas para ver se ela era filiada em algum partido e que não era para ela se
preocupar. Após alguns dias ela foi saber que era candidata, o marido dela que
autorizou e depois foi falar com ela e deu até briga em casa, porque ela nunca quis.
Afirmou que não fez campanha e não pediu voto e que a filha na inocência pode ter
pedido voto para alguma conhecida. Quando percebeu que não tinha mais como
cair fora, as duas filhas disseram “mãe a Sra vai ficar com zero, nem a Senhora vai
votar na Senhora?” Então foram tios, primos, sobrinhos. Que não tinha intenção em
concorrer. Afirmou que quando foi pedido isso aí ela não precisava fazer nada,
campanha nada (...) Afirmou que pegou santinhos no Comitê, com Elizângela, mas
está tudo em sua casa, afirmou “se quiser contar está em um caixotinho, está tudo

Num. 44721287 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071843900000043659601
Número do documento: 25091517071843900000043659601
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 16:56:23
lá”. Afirmou que não distribuiu santinhos pela rua, não pediu votos para ninguém,
nem para o marido. No carro não tinha adesivo. Que ela saiba ninguém fez
campanha para ela, salvo a sua filha que pediu voto para alguém (...) Esteve no
comitê duas vezes, foi ao lançamento da candidatura com a família toda, não foi
como candidata, mas como familiar, foi a uma reunião no comitê, próximo aos dias
da eleição (...) afirmou que ficou sabendo que a sua filha pediu voto para a
Elisangela e para o tio Sebastião dar uma força”.

Portanto, o conjunto probatório evidencia o fato de que Shirley não queria ser candidata e foi
vítima de pressões políticas, tendo registrado candidatura apenas para preencher ao requisito
legal necessário ao partido político.
Além disso, observa-se que a candidata obteve apenas 17 votos, que apesar de ser quantia
maior que de dois candidatos homens, como alegam os recorrentes, trata-se de um número
ínfimo, acima apenas de 5 candidatos em um total de 166 candidatos e um montante de 66.859
votos
válidos
(https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/eleicao;e=e619;uf=pr;mu=74250;tipo=3/totaliz
acao), a saber:

Quanto à prestação de contas, verifica-se que a candidata recebeu recursos estimáveis em
dinheiro, no valor de R$1.321,66, do candidato a Prefeito Rodrigo Lauer Lievore, relacionado a
santinhos. Não recebeu recursos financeiros, nem realizou despesas de campanha, conforme
informações
publicadas
no
endereço
eletrônico
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002139180/202
4/74250, a saber:

Num. 44721287 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071843900000043659601
Número do documento: 25091517071843900000043659601
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 16:56:23
Ainda que conste na prestação de contas o recebimento de santinhos, com foto da candidata, não
há nos autos provas de que ela os distribuiu, para pedir voto, como caracterização de ato de
campanha.
Tal conduta, em que a candidata formalmente se mantém no processo eleitoral sem a real
intenção de concorrer, configura um artifício para burlar a legislação eleitoral, comprometendo a
legitimidade e a efetividade da cota de gênero, que visa garantir a participação efetiva das
mulheres na política.
Nesse sentido, esta Corte assim se manifestou:
ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE À
COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. LANÇAMENTO DE
CANDIDATURAS FICTÍCIAS. VOTAÇÃO PÍFIA, INEXISTÊNCIA DE ATOS DE
CAMPANHA,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PADRONIZADAS.
ELEMENTOS
INDICATIVOS DE FRAUDE CARACTERIZADOS. ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA
TÁCITA EM RAZÃO DE DIFICULDADES PESSOAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO
FATO DESCONSTITUTIVO. FRAUDE À COTA DE GÊNERO CARACTERIZADA.
RECURSO PROVIDO.
1. A fraude à cota de gênero prevista no art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/97
caracteriza–se pelo lançamento de candidaturas femininas fictícias e inviáveis, com
o intuito de viabilizar o lançamento de um número maior de candidatos homens.
2. Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, consolidada
por meio do verbete da Súmula TSE 73, "configura–se com a presença de um
ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias do
caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação zerada ou inexpressiva;
(2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação
financeira relevante; e (3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação

Num. 44721287 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071843900000043659601
Número do documento: 25091517071843900000043659601
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 16:56:23
ou promoção da candidatura de terceiros". grifo nosso
3. A desistência tácita da candidatura não é vedada pelo ordenamento jurídico,
contudo a alegação deve estar acompanhada de prova de situação suficientemente
grave a dar ensejo à desistência, bem como de que houve início de campanha
eleitoral.
4. Alegações genéricas, como os problemas decorrentes da pandemia de Covid–19,
ou não demonstradas por elementos mínimos de prova, não são suficientes para
comprovar a desistência tácita, mormente quando presentes circunstâncias e
indícios que induzem à conclusão de que as candidaturas eram fictícias.
5. As candidaturas fictícias não são apenas aquelas registradas sem o
consentimento ou sem a vontade da candidata, tampouco se restringem às
hipóteses em que há conluio entre as candidatas fictícias e o partido político,
circunstância que consubstancia requisito essencial à caracterização da fraude na
cota de gênero.
6. Verificada situação em que duas das candidatas registradas tiveram votação
irrisória (1 e 2 votos); não votaram em si mesmas; apresentaram prestação de
contas com movimentação financeira irrisória; e não realizaram nenhum ato de
campanha, bem como que não houve comprovação das alegadas desistências
tácitas, resta configurada a fraude à cota de gênero.
7. À míngua de elementos que indiquem que, apesar de terem consentido com o
lançamento das candidaturas, as candidatas fictícias tivessem ciência da fraude e
havendo elementos que indicam que o consentimento delas foi viciado, pois não
receberam nenhum apoio do partido para a realização da campanha, não se aplica a
sanção de inelegibilidade.
8. Recurso provido para o fim de reconhecer a fraude à cota de gênero e: (a) cassar
o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) apresentado pelo
Partido Social Liberal – PSL de Figueira nas Eleições 2020; (b) cassar os diplomas
de todos os candidatos a ele vinculados; (c) declarar a nulidade dos votos obtidos
pelo Partido Social Liberal – PSL de Figueira/PR nas Eleições 2020; e (d) determinar
ao juízo da 119ª Zona Eleitoral que dê imediato cumprimento à decisão e proceda à
retotalização dos votos, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário
(AIJE nº 060054419/PR. Relator(a): Des. Claudia Cristina Cristofani. Julgamento:
22/08/2024 Publicação: 28/08/2024).

O artigo 22, XIV, da Lei Complementar nº 64/90 e a Súmula 73 do TSE prevêem a inelegibilidade
daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta fraudulenta, nas hipóteses de Ação de
Investigação Judicial Eleitoral.
No presente caso, embora tenha restado caracterizada a candidatura fictícia, não se verifica, das
provas constantes dos autos, que Shirley contribuiu ou anuiu com a fraude, de forma que não é
possível imputar-lhe responsabilidade pela prática do ilícito eleitoral.
Ao contrário, observa-se que Shirley contribuiu com as investigações, demonstrando de forma
clara que não teve a intenção de se candidatar. Além disso, a candidata sequer foi consultada
pessoalmente se queria ou não se candidatar, mas sim por interposta pessoa, seu marido, quem

Num. 44721287 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071843900000043659601
Número do documento: 25091517071843900000043659601
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 16:56:23
de fato aceitou a candidatura. Quanto aos documentos, também restou comprovado que foi a sua
filha que entregou os documentos ao partido, para dar entrada no registro de candidatura, de
forma que Shirley acabou sendo induzida a aceitar os fatos diante da ameaça de que a sua filha
poderia perder o emprego, cogitada pelo seu marido.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44613404) se manifestou no mesmo sentido, a saber:
"No caso, embora se reconheça a existência de candidatura fictícia para fins de
fraude à cota de gênero, os elementos probatórios coligidos, especialmente os
depoimentos prestados por Shirley em juízo, não permitem imputar-lhe
responsabilidade pela prática do ilícito eleitoral. Ao contrário, a investigada foi clara
e coerente ao afirmar que jamais teve a intenção de se candidatar, tendo sido
induzida a fornecer seus documentos sob o argumento de que “não precisaria fazer
nada”, confiando em orientação de familiares.
Shirley demonstrou desconhecimento sobre o alcance jurídico do registro de
candidatura, expressou arrependimento por ter aceitado participar do processo e
buscou colaborar com a Justiça Eleitoral ao prestar declarações espontâneas e
consistentes, tanto ao Ministério Público quanto em juízo, revelando ter sido utilizada
para o cumprimento formal da cota sem efetiva participação na campanha.
Nesse sentido, entende-se possível afastar a sanção de inelegibilidade à candidata,
em consonância com a jurisprudência desta Corte, que entende que a medida só
deve ser aplicada quando demonstrada a participação dolosa do investigado na
prática do ilícito, não se justificando sua imposição em casos nos quais restar
evidenciada a ausência de má-fé, a postura colaborativa da candidata e o contexto
de manipulação partidária."

Com isso, entendo que no caso não houve participação dolosa da investigada na prática do ilícito.
Ao contrário, verifica-se que Shirley foi vítima de uma série de violências, que se iniciaram no
ambiente doméstico e se estenderam para o âmbito público razão pela qual afasto a sanção de
inelegibilidade, ante à ausência de má-fé, postura colaborativa e contexto de manipulação, em
que se encontrava.
No que concerne à cassação do DRAP, a jurisprudência do TSE, inclusive sedimentada na
própria Súmula 73, é clara ao dispor que tal sanção decorre da constatação da fraude à cota de
gênero, independentemente da prova de participação, ciência ou anuência dos demais
candidatos vinculados à legenda. O objetivo é coibir a burla à norma de forma eficaz,
responsabilizando o partido pela apresentação de chapas que não observem o espírito da lei.
Importa frisar, por fim, que o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná publicou a Resolução nº
935/2024, que institui o Protocolo de Prevenção à Fraude à Cota de Gênero na Justiça
Eleitoral, visando fiscalizar, orientar e propor medidas contra fraudes nas candidaturas femininas,
buscando garantir a participação efetiva das mulheres nas eleições. A Resolução detalha ações
como audiências públicas, reuniões com partidos e campanhas de conscientização, além de
instituir um selo de reconhecimento para boas práticas.

Num. 44721287 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071843900000043659601
Número do documento: 25091517071843900000043659601
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 16:56:23

IV. Pedido de envio dos autos à OAB/PR:
Alega o recorrente interveniente que o seu advogado nunca praticou ato em favor ou em prejuízo
dos interesses da investigada, não caracterizando o crime de patrocínio infiel, previsto no artigo
355 do CP. Explica ainda que os áudios juntados aos autos foram autorizados pelo subscritor de
Shirley, que o fez com o objetivo de defendê-la.
Observa-se das provas juntadas aos autos, sobretudo do depoimento pessoal da investigada e da
declaração, em juízo, do seu marido Nivaldo, que Shirley foi coagida a falar uma versão que não
queria, em uma sala fechada sozinha, com advogados que se auto intitularam “advogados do
partido”. A candidata não os procurou voluntariamente e não os contratou, mas foi convidada a ir
a um determinado local conversar com os advogados do partido que disseram que iam defendê-
la, desde que ela informasse ao juízo a versão que eles queriam que ela fizesse, contrária à
vontade da própria investigada.
Shirley explica, em seu depoimento que “quanto aos áudios juntados pelo recorrente, disse que
falaram que iam ensaiar e que não iam gravar. Eu estava com a minha filha e pediram para ela
sair e nesse momento eu pensei, eu vou falar para eles o que eles querem ouvir para eu sair
daqui logo. Eu achei que eram advogados, mas eles estavam preocupados com o partido, com os
parentes, com os candidatos. Essa gravação foi feita uma vez, depois entraram em contato com o
meu marido e o meu marido não deixou eu voltar porque eu tive uma crise de pânico entre o
escritório e a minha casa porque aquela pessoa que respondeu para eles não era eu. Shirley
afirmou que jamais quis prejudicar ninguém e que não sabia de nada. O advogado perguntou se
ela tinha autorizado que os áudios que foram gravados na intimidade de advogado e cliente
fossem disseminados, tendo ela afirmado que não, e que sentiu sua privacidade violada com a
quebra de sigilo entre cliente e advogado, porque duas pessoas que estavam com propósito de a
defender não a defenderam, ela não sabia de cota e não queria prejudicar ninguém, que não
conhece a autora da ação: “(...) Ela afirmou que se sentiu intimidada, que o Dr Luiz lhe passa
certa intimidação, falaram para ela que se ela falasse a verdade ela ia pagar mais caro, que ia ser
punida. Ela não queria mentir desde o começo” (ID 44555519).
No mesmo sentido, Nivaldo declara que “entraram em contato com a Thais e marcaram reunião
com advogados do partido, que disseram que iam defender a Shirley. O declarante disse que
tinha um advogado na família e que gostaria que acompanhasse. Que os advogados faziam
perguntas, mas os advogados induziam-na a responder como eles queriam. Em uma reunião ele
não pode ir e a Thais foi junto, os advogados retiraram a Thaís da sala e deixaram Shirley
sozinha e conduziram as respostas da forma que eles queriam, sendo que após Shirley passou
mal porque se sentiu coagida. O declarante proibiu que elas retornassem no dia seguinte.
Ninguém sabia que estavam sendo gravadas as conversas. Os advogados disseram a ela que ela
responderia judicialmente, que iria para a Polícia Federal e ela ficou com medo. Em seguida, ela
quis ser ouvida e resolveu ir ao Ministério Público, para dar a versão dela. Disse que ficou
sabendo que o Júnior fez um boletim de ocorrência contra Shirley e não soube que Danyllo
protocolou esse boletim de ocorrência nos autos (...) Disse que conhece o Dr Luiz Gustavo, que
estava na reunião, que falaram você foi obrigado a dizer a verdade, foi colocado um revólver na
sua cabeça? Então você não foi obrigada. A Shirley quis dizer a sua verdade, desde o primeiro
momento, porém os advogados conduziram para falar uma verdade que não é a verdade da

Num. 44721287 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071843900000043659601
Número do documento: 25091517071843900000043659601
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 16:56:23
Shirley” (ID 44555501, 44555502 e 44555503).
Portanto, diante de tais informações, prestadas em juízo, bem como das demais provas juntadas
aos autos, é de se manter a sentença também no que tange à remessa dos autos à OAB/PR,
incluindo áudios e vídeos que o compõem, para que se delibere como entender necessário em
relação aos advogados que representaram a investigada Shirley.
Quanto ao pedido de remessa ao Ministério Público Eleitoral para investigar eventual prática de
delito, reitera-se que, tanto o Ministério Público atuante em primeiro grau de jurisdição quanto a
Procuradoria Regional Eleitoral, atuante em segundo grau de jurisdição, participaram do
processo, podendo promover diligências caso entendam cabíveis, como bem ponderou o
Magistrado na sentença.
Deste modo, mister o desprovimento dos recursos interpostos, bem como o afastamento da
sanção de inelegibilidade à Shirley.

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO aos
recursos eleitorais interpostos por ADAN AUGUSTO LENHARO FERNANDES e por MIGUEL
LUIZ VILASBOAS, para o fim de manter a sentença no tocante ao reconhecimento da fraude à
cota de gênero, mas de ofício afastar a inelegibilidade.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600906-61.2024.6.16.0028 - Apucarana - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL VANESSA
JAMUS MARCHI - RECORRENTE: ADAN AUGUSTO LENHARO FERNANDES - Advogados do(a)
RECORRENTE: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, LUISA
SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, FERNANDA
BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A,
JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442 - RECORRENTE: MIGUEL LUIZ VILASBOAS -
Advogado do(a) RECORRENTE: LUIZ FERNANDO VILASBOAS - PR73716 - RECORRIDO:
DAMARLI GUARNIERI - Advogados do(a) RECORRIDO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI -
PR81995-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR97632-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A - RECORRIDO: ODARLONE SANTOS DE
SOUZA ORENTE - Advogado do(a) RECORRIDO: GUSTAVO MUNHOZ - PR37043-A

Num. 44721287 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071843900000043659601
Número do documento: 25091517071843900000043659601
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 16:56:23
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou-lhes provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.09.2025